Tribunal: TRF3
Processo: 0002036-46.2015.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
124/821)

0002036-46.2015.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO PRETÉRITO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - A presente demanda versa sobre a readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003.

2 - A questão de mérito restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral.

3 - As regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional no 20/98, e no artigo 5o, da Emenda Constitucional no 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.

4 - O benefício do autor (NB 46/085.039.388-4) teve termo inicial (DIB) em 03/05/1989. E, conforme informações constantes do Demonstrativo de Revisão de Benefício, o beneplácito em apreço, concedido no período conhecido como "buraco negro", foi submetido à devida revisão (art. 144 da Lei no 8.213/91), momento em que o novo salário de benefício apurado sofreu a limitação pelo teto aplicado à época.

5 - Assim, a parte autora faz jus à readequação das rendas mensais de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's no 20/98 e no 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se, entretanto, para efeito de pagamento, o alcance da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente demanda, como bem asseverado na r. sentença recorrida.

6 - Não procede a tese de interrupção do prazo prescricional quinquenal. Fato é que, mesmo existindo compromisso de ajustamento firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social na ação civil pública autuada sob o no 0004911-28.2011.4.03.6183, que beneficiaria, inclusive, a parte autora, preferiu esta trazer sua discussão a juízo de forma individualizada, razão pela qual não pode agora pretender se aproveitar de qualquer dos efeitos decorrentes dos fatos processuais ou materiais produzidos na ação coletiva.

7 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

8 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

9 – Apelação da parte autora desprovida. Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002036-46.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANDRE PEREIRA DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULINE DE ASSIS ORTEGA - SP195104-A

APELADO: ANDRE PEREIRA DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

Advogado do(a) APELADO: PAULINE DE ASSIS ORTEGA - SP195104-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002036-46.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANDRE PEREIRA DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULINE DE ASSIS ORTEGA - SP195104-A

APELADO: ANDRE PEREIRA DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

Advogado do(a) APELADO: PAULINE DE ASSIS ORTEGA - SP195104-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela parte autora e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em ação ajuizada por ANDRE PEREIRA DE ARAUJO, objetivando a adequação de benefício previdenciário aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

A r. sentença (ID 95329987 – págs. 55/67) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o INSS "a revisar o benefício e pagar as diferenças advindas da majoração do teto do benefício estabelecido pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, observada a prescrição quinquenal", acrescidas de correção monetária e juros de mora, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença. Sentença submetida ao reexame necessário.

Em razões recursais (ID 95329987 – págs. 69/79), a parte autora sustenta a interrupção da prescrição, em face da ação civil pública no 0004911-28.2011.4.03.6183, postulando a alteração do termo inicial do prazo prescricional para a data do ajuizamento da referida ação.

O INSS, por sua vez, em seu apelo (ID 95329987 - págs. 82/105) pugna pela improcedência do pedido inicial, ao fundamento da ausência de “previsão de vinculação dos reajustes dos benefícios àqueles concedidos ao limite máximo do valor dos benefícios pagos pela Previdência Social”, aduzindo, ainda, que benefícios concedidos durante o período denominado "buraco negro" não podem ser revistos, uma vez que haveria afronta ao ato direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, "bem como aos próprios artigos 14, da EC no 20/98 e 5o da EC no 41/03, que não previu a aplicação do novo teto como fator de reajuste para os benefícios já concedidos e atingidos pelo teto definido anteriormente". Subsidiariamente, requer a aplicação da Lei no 11.960/2009 na fixação dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 95329987 – págs. 107/112).

Devidamente processados os recursos, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002036-46.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANDRE PEREIRA DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULINE DE ASSIS ORTEGA - SP195104-A

APELADO: ANDRE PEREIRA DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

Advogado do(a) APELADO: PAULINE DE ASSIS ORTEGA - SP195104-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A presente demanda versa sobre a readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003.

Quanto ao mérito, a questão restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral. O precedente foi assim ementado, in verbis:

"DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário."

(STF, Pleno, RE 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011 - destaque não original)

Portanto, nos termos do quanto decidido, as regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional no 20/98, e no artigo 5o, da Emenda Constitucional no 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.

Ressalto, entretanto, que a readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados opera-se apenas a partir das respectivas datas de promulgação das referidas emendas.

In casu, compulsando os autos, verifico que o benefício do autor (NB 46/085.039.388-4) teve termo inicial (DIB) em 03/05/1989.

E, conforme informações constantes do Demonstrativo de Revisão de Benefício (ID 95329987 – p. 117), o beneplácito em apreço, concedido no período conhecido como "buraco negro", foi submetido à devida revisão (art. 144 da Lei no 8.213/91), momento em que o novo salário de benefício apurado sofreu a limitação pelo teto aplicado à época.

Assim, a parte autora faz jus à readequação das rendas mensais de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's no 20/98 e no 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se, entretanto, para efeito de pagamento, o alcance da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente demanda, como bem asseverado na r. sentença recorrida.

Não procede a tese de interrupção do prazo prescricional quinquenal. Fato é que, mesmo existindo compromisso de ajustamento firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social na ação civil pública autuada sob o no 0004911-28.2011.4.03.6183, que beneficiaria, inclusive, a parte autora, preferiu esta trazer sua discussão a juízo de forma individualizada, razão pela qual não pode agora pretender se aproveitar de qualquer dos efeitos decorrentes dos fatos processuais ou materiais produzidos na ação coletiva.

Neste sentido, inclusive, já decidiu esta C. Turma, em acórdão de relatoria do Desembargador Federal Fausto de Sanctis, conforme aresto a seguir colacionado:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS NOVOS LIMITES AO VALOR-TETO ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

- O julgamento monocrático se deu em conformidade com as disposições estatuídas no artigo 932 do Novo Código de Processo Civil, as quais conferem poderes ao Relator para negar provimento a recurso ou a dar-lhe provimento nos casos em que a sentença recorrida, ou o respectivo recurso, for contrário a súmula ou acórdão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, bem como a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

- As Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 apenas definiram novos limites ao valor-teto dos salários-de-contribuição, não constituindo índices de reajustes. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

- Tendo em vista que o benefício da parte autora sofreu referida limitação, é devida a revisão de sua renda mensal para que observe os novos tetos previdenciários estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003.

- Sobre as diferenças apuradas, os juros de mora e a correção monetária serão aplicados na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor na data da presente decisão, se prejuízo da legislação superveniente, observando-se, ainda, quanto à correção monetária o disposto na Lei n. 11.960/2009 (RE n. 870.947, 16.04.2015).

- A prescrição quinquenal deve ser computada a partir do ajuizamento desta ação, considerando que se trata de ação própria e não busca a execução da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183.

- Agravo Interno da parte autora não provido.

- Agravo Interno do INSS provido."

(TRF 3a Região, 7a Turma, Apelação Cível 0007407-88.2015.4.03.6183, rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, j. 03/04/2017 - destaque não original)

Por derradeiro, saliento que, por ocasião do pagamento da diferença apurada na esfera judiciária, deverão ser deduzidos eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo fundamento.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, e dou parcial provimento à remessa necessária e à apelação do INSS, a fim de estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO PRETÉRITO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - A presente demanda versa sobre a readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003.

2 - A questão de mérito restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral.

3 - As regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional no 20/98, e no artigo 5o, da Emenda Constitucional no 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.

4 - O benefício do autor (NB 46/085.039.388-4) teve termo inicial (DIB) em 03/05/1989. E, conforme informações constantes do Demonstrativo de Revisão de Benefício, o beneplácito em apreço, concedido no período conhecido como "buraco negro", foi submetido à devida revisão (art. 144 da Lei no 8.213/91), momento em que o novo salário de benefício apurado sofreu a limitação pelo teto aplicado à época.

5 - Assim, a parte autora faz jus à readequação das rendas mensais de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's no 20/98 e no 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se, entretanto, para efeito de pagamento, o alcance da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente demanda, como bem asseverado na r. sentença recorrida.

6 - Não procede a tese de interrupção do prazo prescricional quinquenal. Fato é que, mesmo existindo compromisso de ajustamento firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social na ação civil pública autuada sob o no 0004911-28.2011.4.03.6183, que beneficiaria, inclusive, a parte autora, preferiu esta trazer sua discussão a juízo de forma individualizada, razão pela qual não pode agora pretender se aproveitar de qualquer dos efeitos decorrentes dos fatos processuais ou materiais produzidos na ação coletiva.

7 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

8 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

9 – Apelação da parte autora desprovida. Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, e dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação do INSS, a fim de estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.